Tribunal: CARF
Processo: 13706.100070/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.100070/2008-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.643 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
VANILDE MANFREDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.100070/2008-27
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100070/2008-27

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 47/52):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 06/11) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste Anual
Simplificada do exercício 2007 (fls. 18/21), onde se constatou:
A) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de R$
88.703,94 referente à fonte pagadora Telos - Fundação Embratel de
Seguridade Social. Na apuração do imposto devido foi compensado o
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos
no valor de R$ 13.305,59.
B) Compensação Indevida de IRRF no valor de R$ 1.188,92 referente à
fonte pagadora MJV Tecnologia Ltda.
O lançamento foi efetuado com base nos valores informados em Declaração do Imposto
de Renda Retido na Fonte - DIRF pelas fontes pagadoras.
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 12.276,91 acrescido de juros
de mora e multa de ofício de 75%.
Cientificada da exigência, por via postal, em 11/12/2008 (fls. 23), a interessada
ingressou com impugnação em 23/12/2008 (fls. 03/04) com os argumentos a seguir
sintetizados.
a) Assegura que houve a retenção de imposto de renda declarada, conforme recibos
entregues à MJV Tecnologia Ltda.
b) Quanto à omissão de rendimentos provenientes da Telos, declara que efetuou o
lançamento na declaração objeto do lançamento, mas o fez em local indevido
(Rendimentos Tributáveis Exclusivamente na Fonte).
c) Alega que teve seu contrato de trabalho junto à Embratel S.A. rescindido em
15/05/06 e nas verbas que recebeu de seu empregador havia um valor de férias
indenizadas que não deveria sofrer retenção de imposto de renda, conforme já
decidido no Ato Declaratório PGFN 2140/2006 anexado aos autos. Defende que os
valores retidos indevidamente devem ser compensados e devidamente corrigidos
com o imposto a pagar apurado.
Por força do art. 1o da Instrução Normativa no 1.061/2010, os autos retornaram à
unidade de origem para que a fiscalização examinasse os documentos apresentados pelo
sujeito passivo, consoante Despacho de fls. 26.
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 27/29, através
do qual a autoridade revisora concluiu pela manutenção integral do presente
lançamento, e na emissão do Despacho Decisório de fls. 30.
Cientificada do Termo Circunstanciado e do Despacho Decisório em 11/07/2012 (fls.
31/34), a contribuinte apresentou contestação em 08/08/2012 (fls. 37/39), acompanhada
de documentos comprobatórios (fls. 40/41), com os argumentos a seguir.
a) Afirma que o valor de R$ 88.703,94 considerado omitido no lançamento refere-se ao
resgate de contribuições de seguridade complementar da Embratel S.A. (Telos -
Fundação Embratel de Seguridade Social) e que tal verba foi tributada exclusivamente
na fonte à alíquota de 15% quando ocorreu o seu desligamento da empresa em 2006.
Por esse motivo declarou o valor líquido de R$ 75.398,35 (R$ 88.703,94 - IRRF R$
13.305,59) como “Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva/Definitiva Exceto 13o
Salário”. Defende que o recurso não é rendimento tributável, como pode ter sido feito a
entender anteriormente em sua impugnação, e sim de tributação exclusiva, haja vista
tratar-se de Fapi. Reproduz orientação sobre o assunto.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100070/2008-27

b) Com relação à compensação indevida de IRRF, expõe que solicitou providências
junto à MJV Tecnologia Ltda quanto à retificação de sua DIRF e indica a juntada de
uma declaração da empresa informando o equívoco cometido.
c) Requer a restituição do imposto de renda indevidamente retido sobre as férias
indenizadas e o terço constitucional indenizado, conforme documentos de rescisão
da Embratel S.A. acostados à defesa.
A decisão de primeira instância, por unanimidade manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
Cancela-se a compensação indevida apurada no lançamento quando restar comprovada
a efetiva retenção do IRRF pela fonte pagadora.
Cientificada da decisão, em 15/05/2013 (fls. 56/57), a contribuinte, em
12/06/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 59/60), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que a retenção do imposto de renda sobre as férias indenizadas e o
terço constitucional de férias devem ser compensadas com o imposto remanescente a pagar,
levando-se em conta que, mesmo que tais pontos não tenham sido objeto do lançamento, deverá
ser procedida a análise da declaração de ajuste anual como um todo, calhando na apreciação das
alegações suscitadas, diante da retenção do imposto sobre as aludidas verbas. Requer, ao final,
seja aos autos devolvidos à origem a fim de se recalcular o imposto efetivamente devido.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 61.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100070/2008-27

Da omissão de rendimentos apurada – da retificação da declaração de ajuste
anual:
O litígio recai omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de
R$ 88.703,94 com IRRF de R$ 13.305,59, apurada em sede de revisão da DAA/2007, buscando,
por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento
da tributação sobre as férias indenizadas e o terço constitucional de férias sobre os rendimentos
recebidos da Embratel S.A., em face da rescisão do contrato de trabalho, mediante retificação de
ofício da declaração de ajuste anual.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos fundamentos contidos
no voto condutor da decisão recorrida (fls. 47/52) e atendo-se às informações contidas no
lançamento (fls. 6/11), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis a modificar o julgado – limitando-se basicamente em requerer a retificação da
DAA para afastar a tributação sobre as férias indenizadas e o terço constitucional de férias, em
face da rescisão do contrato de trabalho com a Embratel S.A., cujos rendimentos sequer foram
objeto do lançamento, não se insurgindo em momento algum contra a manutenção parcial
da autuação, portanto incontroversa, tornando-se a decisão definitiva no particular - me
convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos
lançados no voto condutor, em relação a matéria recorrida (fls. 51), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
Quanto à alegação de que houve retenção indevida de imposto de renda sobre as
férias indenizadas e o terço constitucional indenizado recebidos na rescisão do
contrato com a Embratel S.A., deve-se esclarecer à contribuinte que se trata de
matéria estranha à lide, não podendo ser analisada no presente julgamento. A
alteração do lançamento em virtude de impugnação pressupõe, em razão da própria
definição do termo, a existência de contraditório. Ou seja, faz-se necessário que as
alegações nela contidas digam respeito a alterações efetuadas pela fiscalização na
declaração apresentada pelo contribuinte, resultando, assim, na instauração de um
litígio. No caso concreto, verifica-se que o lançamento diz respeito somente à omissão
de rendimentos recebidos da Telos e à compensação indevida de IRRF relativa à MJV,
não tendo sido apurada nenhuma irregularidade nos rendimentos e no IRRF declarados
para a Embratel S.A. Sendo assim, a análise desses valores consiste em matéria
estranha à lide, não cabendo a sua apreciação por esta instância julgadora.
Ademais, faz-se necessário informar que a impugnação no processo administrativo não
é o meio próprio para o pedido de compensação ou restituição, podendo a interessada
obter informações sobre o assunto no sítio da RFB ou no Centro de Atendimento ao
Contribuinte – CAC da circunscrição do seu domicílio tributário.
De fato, quanto ao pedido de retificação da DAA para afastar eventual tributação
sobre as verbas férias indenizadas e o terço constitucional recebidos, decorrentes da rescisão do
contrato de trabalho com a Embratel S.A., nada a prover, uma vez que tal pleito não foi objeto do
lançamento, tratando-se de matéria estranha aos autos por violar os contornos da lide, que
tratou especificamente da omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora TELOS
(autuação mantida), e da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte pela
empresa MJV Tecnologia Ltda. (dedução restabelecida pela decisão de piso).
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, quanto ao pedido de
retificação da DAA para ajustar os rendimentos recebidos e eventual recálculo do imposto
devido, vale salientar que o presente recurso – cuja origem, diga-se novamente, decorreu da
apuração de omissão de rendimentos e compensação indevida do IRRF (fls. 6/11) – não é via
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.643 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.100070/2008-27

própria para se perquirir tais desideratos. A competência deste CARF restringe-se em promover
o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte, respeitados os prazos e limites temporais para se pleitear as
respectivas correções e ajustes.
E ainda que assim não fosse, acresça-se que eventual retificação da DAA é
obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação realizada, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Destarte, e aliado a falta de impugnação específica, os argumentos trazidos na
peça recursal não podem ser objeto de análise por este Colegiado, por falta de controvérsia em
relação à matéria de fundo remanescente (omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica),
devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 71
DF CARF MF
Original